Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SELMA PEREIRA DIAS da decisão (ID 195074893, dos autos de origem) que, nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0707448-20.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à agravada/ré que procedesse ao fornecimento do medicamento TEMODAL (TEMOZOLOMIDA), registrado na ANVISA e padronizado na SES/DF. Em suas razões recursais (ID 58786530), a agravante/autora esclarece que que a parte agravante, de 49 anos de idade, foi diagnosticada com GLIOMA DIFUSO DE ALTO GRAU SNC/NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO (CID C71), submeteu-se a bloqueio hormonal, mas foi refratária ao tratamento. Sustenta que, nesse sentido, a médica assistente, Dra. Renata Souto Viana (CRM/DF 28410), especialista em oncologia clínica, com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento TEMODAL® (TEMOZOLOMIDA), inicialmente de forma concomitante a radioterapia, com fase posterior adjuvante. Na fase concomitante, deverá tomar diariamente 140mg do fármaco, por 42 dias. Na etapa adjuvante, deverá tomar 370mg por 5 dias seguidos com 23 dias de pausa, por 12 ciclos de 28 dias (cf. relatório médico de ID 194677886, dos autos de origem). Aduz que, sobre o tratamento atualmente realizado, a parte requerente não está fazendo uso do tratamento pretendido e aguarda o fornecimento do pretendido fármaco para iniciar o tratamento de radioterapia, o qual deverá ser realizada concomitantemente com o uso do Temodal®. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no REsp. 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral), que dispõe sobre o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, mas registrados na ANVISA, a saber: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento TEMODAL® (TEMOZOLOMIDA), nos termos da prescrição médica. No mérito, requer a confirmação da tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem (ID 195074893, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Diante disso, ao compulsar os autos, verifica-se que os requisitos supramencionados foram minimamente atendidos, uma vez que a médica assistente, Dra. Renata Souto Viana (CRM/DF 28410), especialista em oncologia clínica, com atuação no Hospital de Base do Distrito Federal, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de tratamento com o medicamento TEMODAL® (TEMOZOLOMIDA), inicialmente de forma concomitante a radioterapia, com fase posterior adjuvante. Na fase concomitante, deverá tomar diariamente 140mg do fármaco, por 42 dias. Na etapa adjuvante, deverá tomar 370mg por 5 dias seguidos com 23 dias de pausa, por 12 ciclos de 28 dias (relatório médico de ID 194677886, dos autos de origem). Ademais, nesse tipo de demanda, o Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, sendo que, no entanto, o magistrado não está obrigado a acolher parecer técnico do NATJUS ou do CONITEC para fundamentar suas decisões, caso demonstre a evidência científica e a condição do paciente. Além disso, na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização do medicamento TEMODAL® (TEMOZOLOMIDA) para o tratamento de neoplasia maligna. Neste sentido: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIÁS, A SÉTIMA AÇÃO AJUIZADA CONTRA A RÉ, QUE INSISTE NA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. TEMODAL (TEMOZOLOMIDA). REGISTRO NA ANS. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DO PLANO DE SAÚDE, NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA A AUTORA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: A controvérsia no presente feito diz respeito ao suposto dever da parte requerida em fornecer o medicamento requerido pelo médico da parte autora, aduzindo a requerida que não é obrigatório o fornecimento ante o não preenchimento, pela autora, dos critérios exigidos na DUT 64 - ANS para fornecimento do medicamento. Diz, ademais, que o rol de procedimentos de custeio obrigatório da ANS é taxativo, segundo recente entendimento da 4a Turma do STJ e que se trata de medicação off label. 1. Apelação e recurso adesivo contra a sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condenar a operadora do plano de saúde: a) a fornecer o medicamento necessário para o tratamento indicado no relatório médico (Temodal ou Temozolomida), sob pena de multa já fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência; b) a reparar o dano material causado, ou seja, o valor que a autora dispendeu para utilizar o fármaco, R$ 5.974,65, referente ao primeiro ciclo de tratamento; c) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. 1.1. Em seu apelo, a requerida pretende a reforma da sentença, a fim de julgar a pretensão autoral improcedente. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado para os danos morais, sugerindo o valor de um salário-mínimo vigente. 1.2. A autora interpõe recurso adesivo, pugnando pela reforma da sentença no que tange aos danos morais, a fim de que a indenização seja majorada para R$ 50.000,00, conforme pleiteado na inicial. 2. Extrai-se dos autos que a menor, nascida em 17/05/2013 e falecida em 28/08/2023, era beneficiária do plano de saúde réu (AMIL) e possuía diagnóstico de neuroblastoma alto risco de adrenal metastático para osso e medula óssea. 2.1. A requerida se negou a custear o fornecimento do fármaco Temodal (Temozolomida), argumentando que o medicamento não consta no rol de cobertura obrigatória e que o tratamento seria off label. 3. Nos termos do art. 17 da RN 465/2021 da ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos obrigatórios da Saúde Suplementar, podem ser excluídos da cobertura assistencial de que trata o plano-referência os medicamentos para uso off label (art. 17, parágrafo único, I, "c"), ou seja, fora da descrição da bula registrada na ANVISA (art. 4o, X). 3.1. Não se desconhece, ainda, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP. 3.2. O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. No caso dos autos, a oncologista da menor foi assertiva ao atestar a necessidade urgente do uso do Temodal para o tratamento da paciente, refratária aos demais procedimentos utilizados para o seu caso, inclusive quimioterapia, cirurgia, transplante de medula, radioterapia e imunoterapia. 4.1. A medicação requerida pela autora, devidamente registrada na ANVISA, foi prescrita e justificada por sua médica assistente, com indicação de possível eficácia do tratamento para o quadro clínico. 4.2. Ademais, a bula do fármaco prevê o seu uso para o tratamento de câncer, portanto, não pode ser considerado como de caráter experimental. 5. Precedente do STJ: "1. O aresto estadual entendeu que a indicação dos remédios receitados configurou uso off-label. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O fato de os fármacos em questão - Avastin (Bevacizumabe) e Temodal (Temozolomida) - configurarem uso off-label, em nada afeta o dever de fornecimento, pois 'quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo' (REsp n. 1.769.557/CE, Relatora a Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, DJe 21/11/2018)." (AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/10/2020). 5.1. Precedente do TJDFT: "3. O plano pode negar-se a cobrir determinada doença não prevista no contrato ou no rol de assistência mínima da ANS. Contudo, não pode determinar qual terapêutica será adotada, cuja escolha cabe, de forma exclusiva, ao médico assistente, que definirá a terapêutica para o caso. 3.1. Diante da previsão de cobertura da doença na apólice é de se reconhecer a ilegalidade da negativa de realização do tratamento quimioterápico prescrito pelo médico assistente para a mazela que lhe acomete (neoplasia maligna), mediante fornecimento da medicação postulada (TEMODAL e XELODA). 4 É improcedente a alegação de que o tratamento prescrito ao autor seria experimental, já que se trata de medicamento recomendado para tratamento quimioterápico de câncer e aprovado pela ANVISA, como constatado na sentença recorrida, e não impugnado no apelo." (07067094020208070001, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 6. Nessa situação, revela-se indevida a recusa em autorizar o custeio do fármaco indicado por médico especializado, devendo ser mantida a sentença que confirmou a tutela de urgência, para condenar a ré na obrigação de custear a medicação, bem como ao pagamento do dano material equivalente ao valor despendido pela autora para o tratamento. 7. Os danos morais não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 7.1. Assim, é imperioso concluir que a negativa de custeio do reportado tratamento expôs a risco de lesão a integridade física e a saúde da autora, especialmente em razão da grave situação de seu quadro clínico, conforme descrito no relatório médico aportado aos autos. Revela-se cabível, portanto, a indenização por danos morais. 7.2. A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ: "4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto." (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18/06/2021). 8. Quanto ao valor da compensação por danos morais, a sua fixação deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observadas, ainda, as condições do ofensor e do ofendido e a natureza e extensão do dano. A indenização não pode, contudo, ser tão grande que se torne fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem tão pequena que se torne inexpressiva, a ponto de não atingir o seu caráter compensatório e punitivo. 8.1. Nesse sentido, o valor de R$ 10.000,00 revela-se razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento. 9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do desprovimento do recurso da AMIL, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor da operadora de saúde, de 10% para 12% do valor atualizado da condenação (o valor total da condenação é de R$ 15.974,65, mais juros e correção monetária). 9.2. Não se aplica a majoração da verba honorária para a autora, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em desfavor da referida parte. 10. Recursos improvidos. (Acórdão 1845627, 07173396920228070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMOZOLOMIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO.SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROL TAXATIVO. EXCEPCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa n. 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional. 3. Comprovada a eficácia do medicamento pleiteado e havendo evidência científica, ainda que os órgãos de avaliação de tecnologia nacional e internacional não tenham se manifestado, cabível, excepcionalmente, o custeio do fármaco não constante do rol da ANS pela seguradora/operadora de saúde. 4. É incabível a condenação por danos morais, quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1675960, 07284110220218070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante disso, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento do agravante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos, ressaltando que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para determinar que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento TEMODAL® (TEMOZOLOMIDA), nos termos da prescrição médica, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT para manifestação. Cumpra-se. Publique-se.